Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709177-06.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HARLLEY EMERSON ALVES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO CONCURSO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. PRIVILÉGIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, DESPROVIDOS. 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia uma vez que a peça acusatória descreveu, de forma clara e objetiva, a conduta delitiva imputada a determinado réu, devidamente delimitada no tempo e no espaço, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, proferida sentença condenatória, fica superada a alegação inépcia da denúncia, como no caso. 2. Os depoimentos de policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente, porque, o depoimento do agente público ouvido está em consonância com o relato apresentado pelo representante da vítima Neoenergia em sede judicial e com a prova pericial colacionada ao feito. 2.1. Comprovado nos autos, sobretudo, pela prova oral e pericial, que os acusados, na companhia de outras duas outras pessoas, de maneira livre e consciente, com unidade de desígnios, união de esforços e divisão de tarefas, com ânimo de assenhoreamento definitivo, subtraíram em proveito de todos, os bens descritos na denúncia, de propriedade da empresa-vítima Neoenergia, inviável a tese das Defesas de absolvição por insuficiência probatória ou, mesmo, desclassificação para furto simples com o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, devendo ser mantidas as condenações dos apelantes pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal. 3. Inviável o reconhecimento de tentativa ao furto, uma vez que comprovado, sobretudo, pela prova testemunhal e técnica, que houve a inversão da posse dos bens da vítima aos acusados. E, conforme a teoria da amotio ou appreensio, é dispensável que o agente detenha a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, bastando que ocorra a inversão da posse, ainda que ocorra por curto período de tempo. Na espécie, houve a inversão da posse dos bens da vítima Neoenergia aos réus, tanto que os cabos furtados foram encontrados no interior do veículo abandonado, em que avistados quatro indivíduos escapando, pela polícia, somente retornando ao legítimo proprietário, mediante restituição, por ação da polícia. 4. A aplicação do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal pressupõe a presença de dois requisitos: a primariedade e o pequeno valor da coisa subtraída, 4.2. Conquanto a lei não traga conceito claro do que se pode aferir como pequeno valor, a jurisprudência, de forma majoritária, considera como tal aquele inferior ao salário-mínimo vigente. 4.3. Considerando que o réu é reincidente e que o valor apurado com a subtração foi superior ao valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ele não faz jus ao reconhecimento da figura do furto privilegiado. 5. Embora seja vedada a possibilidade da incidência da causa de aumento de pena pelo repouso noturno às hipóteses de furto qualificado, o fato de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno não pode ser desconsiderado na individualização da pena, pois revela o modus operandi do agente para a consecução do delito, a denotar maior reprovabilidade de sua conduta e, até porque, nesse período é precária a vigilância da vítima com relação a seus bens e há maiores chances de sucesso na empreitada criminosa. 5.1. Nesse contexto, correta a valoração negativa do repouso noturno como circunstância judicial atinente às circunstâncias do delito, na primeira fase da dosimetria da pena. 6. Adequada a avaliação negativa das circunstâncias do crime pelo fato de a subtração de cabos ter atingido diversas famílias moradoras da localidade ficaram sem energia elétrica durante período indeterminado, o que merece reprovação. 7. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme óbice contido no artigo 44, inciso II, do Código Penal. 8. Em tratando de pena superior a dois anos, não se admite a suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77 do Código Penal. 9. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva; b) artigo 29, § 1o, do Código Penal, sob o argumento de que deve ser reconhecida a participação de menor importância; c) artigo 155, caput, e § 2o, do CP, defendendo a desclassificação para o crime de furto simples, porquanto não foi comprovada a participação de duas ou mais pessoas na empreitada criminosa. Pugna, ainda, pela aplicação da causa de diminuição do furto privilegiado. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do próprio TJDFT. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Victor Hugo de Azevedo Borges, OAB/DF 65.401. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, incisos IV, V e VII, do CPP, 29, § 1o, e 155, caput, e § 2o, ambos do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, também não cabe dar curso ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ entende que “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido." (AgInt no AREsp 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do advogado Victor Hugo de Azevedo Borges, OAB/DF 65.401. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021